Tribunal: TJMT
Processo: 0001390-19.2011.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001390-19.2011.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cheque]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.345.307/0001-24 (APELADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), JOAO POMPILIO LEITE - CPF: 387.365.943-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL - INSTRUMENTO EXCEPCIONAL - RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - VALIDADE RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO CREDOR - TESE 1.1 DO IAC N.º 1 DO STJ - AUSÊNCIA DE INÉRCIA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Validade da citação por edital na hipótese em que o autor esgota os meios ordinários de localização do réu, que, conforme certidão de oficial de justiça, se encontra em lugar desconhecido.

2. A prescrição intercorrente pressupõe efetiva inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
João Pompilio Leite
, contra a sentença que, nos autos da ação monitória em epígrafe, julgou procedentes os pedidos iniciais, de forma a constituir em pleno direito o título judicial, representativo da obrigação de pagar a dívida discriminada na inicial.

O apelante sustenta a invalidade da citação editalícia, ao argumento de que não foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. Defende, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 175972393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, é instrumento de caráter excepcional, a ser adotado apenas quando desconhecido ou incerto o réu, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o local em que se encontra.

No caso, a parte autora envidou esforços e esgotou, sem sucesso, os meios ordinários para a localização do réu, que se encontra em local incerto e não sabido, como, aliás, certificado pelo oficial de justiça no id. 175972368 – 4.

Logo, andou bem o juiz sentenciante ao reconhecer a validade da citação editalícia.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, é cediço que tal fenômeno pressupõe verdadeira inércia do credor, em prazo superior ao aplicável ao direito material vindicado.

Eis, a propósito, a tese 1.1 do IAC n.º 1 do Superior Tribunal de Justiça, instaurado no âmbito do REsp n.º 1.604.412/SC:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”

Tal inércia não se vislumbra no caso dos autos, na medida em que a parte autora foi diligente ao promover as medidas necessárias para a citação do réu, inclusive mediante edital, sempre atendendo aos comandos do juiz da causa.

Ademais, a parte autora providenciou regularmente a citação por edital, o que, de qualquer modo, interrompeu o prazo prescricional, por força do art. 240 do CPC.

Não há, portanto, que se falar em prescrição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários ao patamar de 15% sobre a base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023